Tribunal: TJDFT
Processo: 0710723-78.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS CONSTRUTIVOS NO IMÓVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. BASE DE CÁLCULOS DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Por força da Teoria da Asserção, a legitimidade das partes deve ser verificada, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. Sob a ótica dessa teoria, não há que se falar em ilegitimidade ativa ou passiva das partes para figurarem na demanda, quando a pertinência subjetiva da lide, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação sub judice foi demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial.
2. Em se tratando de questão essencialmente técnica e à míngua de elementos aptos a infirmar a perícia realizada, que indica a existência de vícios construtivos do imóvel, incensurável a condenação solidária das Rés à obrigação de fazer, consubstanciada na realização dos reparos necessários à correção dos vícios construtivos relativos aos revestimentos das fachadas do empreendimento.
3. Não há obrigatoriedade de estipulação de teto máximo na fixação de astreintes, que não se destina a fazer com que o devedor a pague, ao contrário, objetiva-se o seu não pagamento, em razão do cumprimento da obrigação na forma específica.
4. Confirma-se o julgamento de improcedência do pedido de danos morais. Condomínios são massa patrimonial que não possuem personalidade jurídica, não havendo que se falar em ofensa à sua honra objetiva. Precedentes do C. STJ.
5. Uma vez que a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa ensejará quantia exorbitante, desproporcional às características da lide, mostra-se adequada a apreciação equitativa prevista no § 8o do artigo 85 do CPC, de modo a se tornar compatível com os critérios previstos nos incisos § 2o do artigo 85 do mesmo diploma legal.
6. Se a parte autora decai de parte do pedido, fixa-se a verba honorária na proporção da derrota e da vitoria das partes.
7. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.